Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-84.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
1. A configuração do roubo impróprio exige a prática de violência ou grave ameaça após a subtração do bem, com o objetivo de assegurar a posse ou garantir a impunidade (CP, art. 157, § 1o).
2. A grave ameaça pode se manifestar de forma velada, por gestos ou palavras, sendo suficiente para caracterizar o crime de roubo se causar temor ou restringir a liberdade da vítima.
3. A simulação de estar armado, levando a mão à cintura, por si só, pode configurar grave ameaça.
4. A subtração de bem deixado sem vigilância, seguida de fuga, sem efetiva intimidação da vítima, caracteriza furto, e não roubo. A perseguição contínua pela vítima e por populares, mesmo após a suposta simulação de porte de arma de fogo (durante a fuga), indica ausência de temor suficiente para configurar grave ameaça.
5. A atuação conjunta entre o agente e terceiro, ainda que de menor relevância, evidencia unidade de desígnios e divisão de tarefas, configurando concurso de pessoas e qualificando o furto praticado (CP, art. 155, § 4o, IV).
6. A pena privativa de liberdade, fixada em 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, é substituída por duas restritivas de direitos, diante da ausência de violência ou grave ameaça, da pena inferior a 4 anos e das circunstâncias judiciais favoráveis.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.